Tribunal: TJSP
Processo: 2000751-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Via eleita que, a priori, não se presta à discussão de questões que devem ser suscitadas em recurso ordinário – Indulto humanitário - Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto no 11.846/2023 - Possibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional - Pleito de concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Via eleita que, a priori, não se presta à discussão de questões que devem ser suscitadas em recurso ordinário – Indulto humanitário - Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto no 11.846/2023 - Possibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional - Pleito de concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime semiaberto – Hipótese que não se encaixa no disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal – Não comprovada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.